Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724122-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOAO MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA nos autos de ação de conhecimento (0720869-65.2023.8.07.0001). Na origem, o juiz do feito indeferiu a tutela provisória de urgência sob a seguinte justificativa: “Vistos etc. Recolhidas as custas iniciais passo à análise do pedido de liminar. Para a concessão de tutela provisória de urgência, compete ao interessado demonstrar o perigo na demora ("fumus boni iuris") e a probabilidade ou plausibilidade do direito invocado. No caso dos autos, trata-se de exclusão do autor dos quadros de associados do sindicato requerido que teria ocorrido em 2018. Nessa medida, inegável que não urgência capaz de autorizar ao autor usufruir dos efeitos da sentença final, pois se aguardou por mais de cinco anos sem ingressar com o processo poderá, com maior razão, aguardar o julgamento final. Indefiro, pois, a liminar. Deixo de designar audiência de conciliação haja vista que o autor reside em outro Estado. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal. Intime-se..” Em apertada síntese, o recorrente sustenta que promoveu ação ordinária, visando reestabelecer sua condição de filiado ao Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais das Agências Nacionais de Regulação – SINAGÊNCIAS. Afirma que foi excluído da entidade sindical através um processo disciplinar suspeito e eivado de irregularidades, em razão de suposta violação do estatuto social sem direito ampla defesa e ao contraditório. Aduz não ser possível uma decisão final do processo antes da realização das eleições de setembro de 2023, de maneira que ficará prejudicado não participar do processo eleitoral e ter seu direito perecido pela demora. Requer a sua reintegração ao quadro de associados da SINAGENCIAS e o imediato restabelecimento da condição anterior de filiado no gozo dos plenos direitos e deveres assegurados pelo estatuto social da entidade, podendo inclusive concorrer nas próximas eleições de setembro de 2023 para a nova diretoria do sindicato. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgado paradigmático, que a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88) são aplicáveis às relações privadas, tais como aquelas que exigem a dependência do vínculo associativo (RE 201819 / RJ, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/10/2005, Publicação: 27/10/2006, Órgão julgador: Segunda Turma). Os documentos apresentados na origem demonstram que o autor foi submetido a processo disciplinar por violação às disposições estatutária, especialmente no que foi apurado na prestação de contas do período 2014/2017, no qual se deliberou pela sua exclusão do quadro de associados. Contudo, não restou demonstrado, pelo menos neste momento processual, a violação ao contraditório e à ampla defesa, como alegado. Ademais, conforme foi reconhecido pela decisão agravada, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pelo recorrente, tampouco urgência, porquanto o agravante foi excluído do quadro de filiados do sindicato em 2018, sem que se insurgisse contra o resultado do processo ético disciplinar (ID 159057386). A alegação de urgência do agravante amparada na realização de novas eleições em setembro de 2023 não se sustenta, pois desde que foi excluído do sindicato já ocorreu pelo menos uma eleição (2020) sem que o processo fosse questionado anteriormente, conforme art. 49 do Estatuto do SINAGÊNCIAS. Ademais, ainda que não seja possível estimar a duração do processo judicial, é certo que ocorrerão outras eleições, nas quais o agravante, caso o seu pedido seja julgado procedente ao final do processo de origem, poderá concorrer. Assim, é necessária a análise de todo o acervo probatório de forma pormenorizada, bem como é fundamental oportunizar ao réu o direito a ampla defesa e ao contraditório antes de proferir decisão no sentido de determinar a reintegração do agravante aos quadros do sindicato. Neste quadro, não demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F